Tribunal: TJDFT
Processo: 0732034-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732034-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: FABIO MICHELS, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada em desfavor de FABIO MICHELS e TOTALPEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA, processo n. 0730745-54.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de suspensão e apreensão do passaporte e da CNH do agravado/devedor (FABIO). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 165124626 dos autos de origem): “Indefiro o pedido formulado pelo credor porque "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A exequente apresentou diversas fotos e informações acerca da esposa do executado, que não é parte no presente processo, não demonstrando a utilidade das referidas medidas para se atingir a satisfação do débito exequendo. Retornem os autos ao arquivo provisório. I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, o agravante defende a tese de que a r. decisão recorrida deve ser reformada, pois entende necessária a medida executória atípica, consubstanciada na suspensão e apreensão do passaporte e da CNH do devedor/agravado FABIO, em face da sua resistência de cumprir a obrigação estabelecida. Cita precedentes deste TJDFT que abonariam a sua tese jurídica. Afirma que, pelas redes sociais da esposa da FABIO, teria constatado que a família vive uma situação confortável, com notícia de inúmeras viagens nacionais e internacionais, tudo incompatível com as informações coligidas aos autos de que não nenhum recurso em sua conta bancária, nenhum veículo, e sequer declara imposto de renda. Destaca que a esposa e filhos do recorrido, segundo notícias colhidas em redes sociais, teriam se mudado para os Estados Unidos, e que o agravado estaria na iminência de também fazêl-lo “se é que já não o fez”. Ao final requer “seja deferida, liminarmente e inaudita altera parte, a antecipação da tutela recursal e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada, liminarmente, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte do Agravado FABIO MICHELS (CPF 513.009.071-34), até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 49729903. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar formulado. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, os elementos apresentados pela recorrente para sustentar a suposta ocultação de patrimônio do devedor são foram colhidas em rede social de uma conta identificada apenas como “Karine.mundokaa”, a qual, em tese, não permite uma imediata vinculação ao devedor, ora agravado (vide ID 165006885. p. 2-5). Com a devida vênia, mas os prints colacionados, em princípio, não permitem concluir, primo ictu oculi, que se trata da família do recorrido. A propósito, ressalto que li todas as postagens e nenhuma menciona o agravado. Desse modo, sem embargos de um exame mais percuciente a ser realizado pelo eg. Colegiado, mas, nesta prelibação sumária, entendo que não estão demonstrados os requisitos autorizadores da liminar, ressaltando que o crédito perseguido encontra-se preservado, sem notícia de ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator